Tribunal: TJSP
Processo: 2270603-61.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão embargada que foi contraditória ao julgar o recurso deserto – Conhecimento dos embargos de declaração – Nulidade do acórdão – Nova apreciação do agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA – Petição noticiando a desistência do presente recurso – Aplicação do disposto no art. 501, do CPC/1973 – Recurso não conhecido, com remessa dos autos ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão embargada que foi contraditória ao julgar o recurso deserto – Conhecimento dos embargos de declaração – Nulidade do acórdão – Nova apreciação do agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA – Petição noticiando a desistência do presente recurso – Aplicação do disposto no art. 501, do CPC/1973 – Recurso não conhecido, com remessa dos autos ao juízo de origem..

Embargos de declaração acolhidos.
Agravo de instrumento não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2270603-61.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
GILDA CELIA ARRUDA MEDEIROS e MARGARIDA MARIA ARRUDA GLEREAN,
é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270603-61.2015.8.26.0000/50000 - Santos 2/3
EMBARGTES: GILDA CELIA ARRUDA MEDEIROS E MARGARIDA MARIA
ARRUDA GLEREAN
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135527
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Decisão embargada que foi
contraditória ao julgar o recurso deserto Conhecimento dos
embargos de declaração Nulidade do acórdão Nova apreciação
do agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESISTÊNCIA
Petição
noticiando a desistência do presente recurso
Aplicação do
disposto no art. 501, do CPC/1973 Recurso não conhecido, com
remessa dos autos ao juízo de origem..
Embargos de declaração acolhidos.
Agravo de instrumento não conhecido
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
146/153, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Sustenta o embargante que a decisão incorreu em erro, vez que julgou o
recurso, sem apreciar o pedido de desistência, o que, s.m.j., levaria a perda do objeto do
Agravo de Instrumento.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos declaratórios, acolhendo-se os mesmos.
O exequente ingressou com os presentes embargos declaratórios,
alertando para o fato de haver pleiteado a desistência do agravo de instrumento por ele
interposto (fls. 144/145).
Sendo esta a situação, é caso de ANULA-SE o acórdão lançado a fls.
146/153 e passar-se a proferir um novo, desta feita, de acordo com a realidade dos autos,
nos seguintes termos:
“Antes do julgamento do presente recurso, noticia o agravante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270603-61.2015.8.26.0000/50000 - Santos 3/3
desistência do recurso interposto.
Resta, portanto, prejudicada a análise deste instrumento, incidindo a
regra do art. 501, do Código de Processo Civil/1973, verificada a falta de interesse
recursal superveniente.
Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso, homologando a
respectiva desistência e determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração e, nesse passo,
NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator